Tribunal: TJMT
Processo: 0000531-70.1995.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000531-70.1995.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LAVROFERTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA - CNPJ: 88.456.082/0001-24 (AGRAVADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), MARCOS APARECIDO RODRIGUES - CPF: 439.653.186-91 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), JULIO OSMAR EMERICK - CPF: 324.486.279-91 (AGRAVANTE), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), Julio Cincinato Emerick (AGRAVANTE), Wanderley Emerick (AGRAVANTE), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), WANDERLEY EMERICK (AGRAVANTE), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), LAVROFERTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA - CNPJ: 88.456.082/0001-24 (AGRAVANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), JULIO OSMAR EMERICK - CPF: 324.486.279-91 (AGRAVADO), WANDERLEY EMERICK (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
0000531-70.1995.8.11.0005.

AGRAVANTE:

JÚLIO OSMAR EMERICK.

AGRAVADO:

LAVROFERTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA e WANDERLEY EMERICK.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS AUTOS – ARTIGO 921 DO CPC –– PRESCRIÇÃO AFASTADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em prescrição intercorrente quando não houve a suspensão do feito, inexistindo o início do prazo, inteligência do artigo 921, §§ 1o e 4o do CPC.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
0000531-70.1995.8.11.0005.

AGRAVANTE:

JÚLIO OSMAR EMERICK.

AGRAVADO:

LAVROFERTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA e WANDERLEY EMERICK.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno proposto por
JÚLIO OSMAR EMERICK
, em face da decisão monocrática de Id 190718693, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela agravada, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à primeira instância para o seu regular processamento.

Em suas razões, a parte agravante repete as fundamentações apresentadas nos embargos de declaração, apontando que não houve manifestação acerca dos argumentos apresentados em sede de contrarrazões, mesmo porque a embargada supostamente deixou de impugnar vários fundamentos importantes da sentença.

Assevera que o afastamento da prescrição pelo prazo de 10 anos, com base no código civil de 1916, caracteriza supressão de instância, ao fundamento de que a sentença não analisou o período sob essa ótica.

Aponta, ainda, que houve omissão quanto à prescrição arguida no período de 12/05/2016 a 12/05/2021.

Aponta, subsidiariamente, que a condenação não pode se basear no valor indicado pela parte apelada, mas sim aquele apurado com base na normatização regulatória.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja mantida a sentença proferida na origem.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 202548665, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela agravada, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à primeira instância para o seu regular processamento.

Em suas razões recursais, o agravante insiste na alegação de que não houve manifestação acerca dos argumentos apresentados em sede de contrarrazões, mesmo porque a embargada supostamente deixou de impugnar vários fundamentos importantes da sentença.

Pois bem.

Como já destacado na decisão que apreciou os embargos de declaração, a decisão é clara ao apontar toda a fundamentação que resultou no provimento do apelo, fundamentando e afastando a ocorrência da prescrição.

Inclusive, não há falar em supressão quanto à aplicação do prazo de 10 anos para o primeiro período apontado, mesmo porque apenas foi aplicado o melhor direito ao caso concreto que já foi analisado pelo juízo de primeiro grau.

Para elucidar, cito trecho da decisão ora agravada:

“(...) O presente processo foi ajuizado em
06/05/1995
, sendo que a exequente argumenta, em síntese, que é credora dos executados da quantidade de 2.237.000 quilos de soja comercial, que acrescido da multa de 20% totaliza 2.684.000 quilos da mencionada oleaginosa.

Como cediço, a ocorrência da prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do processo por desídia do títular do direito, quando deixa transcorrer, por inércia, lapso temporal superior ao prazo prescricional da ação intentada (Súmula 150, STF).

Ou seja, consiste na ausência de impulso do feito pelo próprio interessado, o qual, conquanto tenha ajuizado a demanda, não diligenciou corretamente para obter a satisfação da sua pretensão, de modo a acarretar a perda do direito postulado.

Nesse sentido, de início, quanto ao primeiro lapso 11.01.1997 a 12.11.2002 apontado pelo juízo, não há falar em prescrição intercorrente, mesmo porque se trata de título originado ainda sob a vigência do Código Civil de 1916 que previa o prazo de 10 anos para prescrição do título, sendo que o juízo singular considerou apenas o transcurso de 05 anos.

Noutro giro, no que se refere ao período de 12.05.2016 a 12.05.2021, a sentença recorrida não observou o disposto no artigo 921 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 .

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. §

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) –
destaquei.

Note-que este E. TJMT possui entendimento sedimentado no sentido de que não se pode reconhecer a prescrição intercorrente antes da suspensão prevista no artigo 921, § 1o do CPC, conforme aresto:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO – PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEMANDANTE PARA OPOR FATO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SATISFEITA NO CASO – INOCORRÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
No caso concreto, conquanto tenha sido atendida a regra da intimação prévia do Apelante, não transcorreram mais de 05 (cinco) anos dos autos no arquivo provisório
, conforme a regra do artigo 921, § 4o, do CPC, ficando evidente a não configuração da prescrição intercorrente.”
(TJMT, N.U 0000236-56.2008.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 27/11/2022) – negritei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 921, III, §1o, CPC – AUSÊNCIA DE INÉRCIA – TRANSCURO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Somente após o transcurso do sobrestamento de 01 (um) ano, previsto no art. 921, III, §1o, do CPC, é que se tem inaugurado o prazo prescricional legal.

Assim, sem que o credor tenha permanecido inerte, pelo prazo prescricional do direito, após o fim da suspensão determinada, inviável a extinção do feito constritivo, nos moldes procedidos pelo sentenciante, por se revelar medida prematura e contrária ao regramento processual pátrio.”
(TJMT, N.U 0000230-49.2008.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022) – destaquei.

Desta forma, verificando que a única suspensão do processo se deu em decorrência do falecimento do executado, não restou cumprido o disposto no artigo 921, II, §§ 1o e 4o do CPC, motivo pelo qual não há falar em prescrição intercorrente.(...)”

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024